Tribunal: TJSP
Processo: 2058869-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente em transporte coletivo – Decisão agravada que não acolheu pedido da autora/agravante de substituição do perito judicial nomeado, eis que manifestou seu temor de suspeição do perito – Decisão que merece reforma – Divulgação de dados bancários pessoais do expert nos autos, a vislumbrar a presença de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente em transporte coletivo – Decisão agravada que não acolheu pedido da autora/agravante de substituição do perito judicial nomeado, eis que manifestou seu temor de suspeição do perito – Decisão que merece reforma – Divulgação de dados bancários pessoais do expert nos autos, a vislumbrar a presença de um mínimo de perigo de parcialidade do mesmo – Substituição do profissional necessária para permanecer o equilíbrio entre as partes – Recurso não provido.